Tribunal: TJMT
Processo: 1000749-71.2024.8.11.0003
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-11-04
Data de publicação: 2024-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000749-71.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Liberação de Conta]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA]

Parte(s):

[JACQUESON DIAS GOMES - CPF: 006.985.991-44 (RECORRENTE), ALLAN VINICIUS DA SILVA - CPF: 023.303.971-60 (ADVOGADO), THALES AUGUSTO RIOS CHAIA JACOB - CPF: 034.901.041-29 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO No: 1000749-71.2024.8.11.0003.

ORIGEM: 1o JUIZADO ESPECIAL DE RONDONÓPOLIS.

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS.

RECORRIDO: JACQUESON DIAS GOMES.

Data de Julgamento: 4 a 7/11/2024.

súmula de julgamentO – art. 46 da lei no 9.099/1995.

EMENTA: RECURSO INOMINADO – CONTRATO TEMPORÁRIO – professor – desviRtuamento da contratação temporária – FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO (FGTS) devido – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

súmula de julgamentO – art. 46 da lei no 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

1.

Trata-se de recurso interposto pelo reclamado contra a decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga e julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, declarando nulos os contratos temporários celebrados entre as partes e condenando o ente municipal ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS), correspondente ao período de 2/2019 a 12/2022 (id. 242602724).

2.

Em suas razões recursais, o recorrente alega autonomia municipal para legislar sobre contratação temporária, sendo válidos os contratos celebrados pela rede de educação, inexistindo nulidades nas contratações do reclamante. Ao final, pugna pela reforma da decisão recorrida e a improcedência dos pedidos iniciais.

3.

O reclamante apresentou suas contrarrazões, refutando os argumentos do recorrente e pugnando pela manutenção da sentença.

4.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

5.

Compulsando os autos,
vê-se que a sentença deve ser mantida
.

6.

Inicialmente, conforme as fichas financeiras apresentadas pelo demandante, restou comprovada sua contratação como professor temporário junto ao reclamado no período de 2/2018 a 12/2022.

7.

De outro lado, ao contestar a ação, o ente municipal apenas alegou a regularidade dos contratos celebrados, bem como a existência de processos seletivos simplificados e distintos, sem, contudo, apresentar a documentação comprobatória.

8.

A Constituição Federal de 1988 (CF/1988), em seu art. 37, IX, estabelece:

"IX – A lei estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público
".

9.

Com relação ao FGTS, havendo violação ao disposto na CF/1988 em seu art. 37, § 2o, sendo o FGTS devido, conforme dispõe o art. 19-A da Lei no 8.036/1990,
verbis
:
“
É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2o, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

10.

De igual forma o teor da Súmula 466 do STJ: “
O titular da conta vinculada ao FGTS tem o direito de sacar o saldo respectivo quando declarado nulo seu contrato de trabalho por ausência de prévia aprovação em concurso público
”.

11.

Desse modo,
deve ser reconhecido o direito do reclamante ao recebimento do FGTS
, considerando o prazo prescricional de 5 anos anteriores à data da propositura da presente ação (15/1/2024).

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o art. 46, da Lei no 9.099/1995.

13.

Deixo de condenar o recorrente nas custas e despesas processuais por ser isento nos termos do art. 236 da CNGC/MT. Contudo, condeno-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2024